Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-65.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Empréstimo consignado Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos.

Cerceamento do direito de produzir prova não configurado.
O contrato digital juntado pelo réu possui a indicação do número de telefone celular, a assinatura e autenticação digital, endereço de IP e geolocalização. A despeito de impugnar a contratação por meio eletrônico, suas argumentações são

Ementa:
Empréstimo consignado Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos.

Cerceamento do direito de produzir prova não configurado.
O contrato digital juntado pelo réu possui a indicação do número de telefone celular, a assinatura e autenticação digital, endereço de IP e geolocalização. A despeito de impugnar a contratação por meio eletrônico, suas argumentações são genéricas e não se coadunam com os elementos colacionados aos autos. Nesse contexto, mostra-se despicienda a realização da perícia digital para a definição do objeto litigioso. O desenlace da lide deve ser prestigiado.

Documentos acostados aos autos que comprovam a efetiva contratação do empréstimo. dano moral não configurado. sentença de improcedência mantida. O réu comprovou a existência da contratação questionada, por meio da juntada dos contratos formalizados por meio eletrônico com reconhecimento facial. O empréstimo é exigível.
Apelação não provida.